Tribunal: TJES
Processo: 5015016-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015016-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: ACAI VITORIA COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015016-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SERASA S.A

RECORRIDOS:
AÇAÍ VITÓRIA COMÉRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7597235. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7597242, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7597235), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7597225), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
DECLARAR
inexistente o débito ensejador das cobranças e
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma em síntese, possuir seu nome negativado indevidamente. Aduz que a requerida percebeu o erro e retirou seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, porém seu nome permaneceu negativado por 08 meses. Postula pela

reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando a necessidade de aplicação da Sumula 385 do STJ, vez que havia anotação pretérita em nome da empresa autora.

No mérito,

incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem, entendo pela não aplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso em tela, tendo em vista que quando do evento danoso, março de 2022, o autor possuía apenas uma anotação em seu nome, que trata-se da anotação objeto dos autos, a anotação preexistente permaneceu por apenas 03 dias no Serasa , sendo excluída em 17/02/2022, como observa-se da folha 06 da contestação juntada, id. 7597217.

Assim, a negativação preexistente a negativação objeto dos autos foi excluída em fevereiro de 2022, de maneira que a única negativação existente quando do evento danoso ( março de 2022), permaneceu sozinha e de forma ilícita, como bem reconhece a recorrente, por período superior a um mês ( fl. 05 contestação).
Inafastável, pois, o dever da requerida de indenizar os prejuízos da autora, no caso configurados "in re ipsa".

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.